Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739472-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI HOFFMANN AGRAVADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo celebrado – Recurso Prejudicado. Verifico que foi celebrado acordo entre as partes com o intuito de satisfazer o débito exequendo (ID 33679585). Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator